Tribunal: STF
Processo: ARE 1394071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Servidor público estadual — Contribuição ao IAMSPE — Majoração por faixa etária — Pretensão à declaração de sua ilegalidade — Inadmissibilidade — Lei Estadual nº 17.293/2020 que não padece de inconstitucionalidade ou qualquer outro vício — Sentença de improcedência da ação confirmada — Recurso do autor desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei Estadual nº 17.293/2020, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, modificou o art. 20 do Decreto-lei nº 257/70, majorando o percentual da contribuição devida ao IAMSPE no que se refere aos contribuintes, aos beneficiários e aos agregados, estabelecendo duas faixas etárias, até 59 anos e acima dessa idade.



    Aludida majoração, destarte, decorre de lei, a qual não padece de inconstitucionalidade, formal ou material, tanto que sequer alegada na inicial.



    Não se vislumbra, também, nenhum outro vício da lei, valendo ressaltar que o recorrente não foi capaz de demonstrar que a majoração havida fosse desnecessária para alcançar o desejado ajuste fiscal, havendo que se considerar, ademais, que eventual aumento de alíquotas ou alteração da base de cálculo de tributos ou contribuições não implicam em ofensa ao. princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Por outro lado, o argumento de. que a majoração da contribuição ao IAMSPE, juntamente com o congelamento de salários, a proibição de aquisição de adicionais por tempo de serviço e o aumento da contribuição previdenciária, reduziram na prática os salários dos servidores num momento de crise econômica decorrente da pandemia, conquanto seja capaz de sensibilizar, não é suficiente para infirmar a plena legalidade dos novos percentuais”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente